Tribunal: TJDFT
Processo: 0722187-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO SIMPLES E MAJORADO CONTRA IDOSO. PROVA ROBUSTA. DOLO CONFIGURADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO. REGIME SEMIABERTO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de estelionato (art. 171, caput, do Código Penal) e estelionato majorado por ter como vítima pessoa idosa (art. 171, §4o, do Código Penal), em razão de conduta consistente na obtenção de vantagem ilícita mediante fraude, após assumir compromisso de intermediar a venda de dois veículos, sem repassar os valores aos reais proprietários. A defesa postula absolvição por ausência de provas, afastamento da causa de aumento prevista no §4o do art. 171 do Código Penal e fixação do regime aberto.
2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se as provas são suficientes para manter a condenação por estelionato; (ii) analisar a incidência da majorante do art. 171, §4o, do Código Penal; (iii) reavaliar a fração de aumento de pena e o regime inicial de cumprimento.
3. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conjunto probatório comprova a materialidade e autoria delitivas, com base em depoimentos coerentes das vítimas, especialmente quanto ao engodo empregado pelo réu para induzir os ofendidos em erro e se apropriar indevidamente dos veículos e valores decorrentes da venda.
4. O dolo específico do réu está evidenciado pela promessa fraudulenta de intermediação, não cumprimento do compromisso, alienação dos bens a terceiros de boa-fé e subsequente evasão de responsabilidades, inclusive com comportamento hostil ao ser confrontado.
5. A tese defensiva de mera intermediação negocial é afastada diante da ausência de repasse dos valores, da apropriação indevida dos veículos e da reiteração de condutas semelhantes em outros processos.
6. A causa de aumento do §4o do art. 171 do Código Penal incide validamente, por se tratar de majorante objetiva, sendo irrelevante o conhecimento do agente sobre a idade da vítima, desde que presente o prejuízo ao idoso.
7. A fração de aumento deve ser reduzida ao mínimo legal (1/3), ante a menor gravidade do resultado e menor participação direta da vítima idosa nas tratativas.
8. A pena definitiva, fixada em 2 anos e 4 meses de reclusão, deve ser cumprida em regime semiaberto, em razão da reincidência, conforme orientação do art. 33, §2o, alínea “c”, do Código Penal, e jurisprudência consolidada.
9. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a suspensão condicional, ante o não preenchimento dos requisitos legais.
4. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. Comprova-se o crime de estelionato quando o agente, mediante fraude, obtém procuração e posse de bens das vítimas com a promessa de intermediação de venda, apropriando-se do produto sem repasse dos valores.
2. A majorante prevista no §4o do art. 171 do Código Penal incide mesmo sem contato direto com o idoso, por ser de natureza objetiva e depender apenas do prejuízo sofrido pela vítima vulnerável.
3. A fração de aumento da pena por majorante deve observar o princípio da proporcionalidade e a gravidade concreta do resultado, podendo ser fixada no mínimo legal.
4. O réu reincidente, mesmo com pena inferior a quatro anos, deve iniciar o cumprimento da pena em regime semiaberto, nos termos do art. 33, §2o, "c", do Código Penal.